Tribunal: TJES
Processo: 0003450-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003450-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL CANDIDO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA A NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “MAUS ANTECEDENTES”. MANUTENÇÃO NO REGIME INICIAL DE PENA FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As condenações anteriores, alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso do I, do CP, embora afastem a reincidência, permitem a negativação da baliza “maus antecedentes”, sendo legítima a exasperação da pena-base. Precedente do STJ.

2. Deve ser mantido o regime fechado, tendo em vista a reincidência do acusado, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003450-36.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL CANDIDO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
DANIEL CÂNDIDO DA ROCHA
,
contra a r. sentença de fls. 45/46-verso, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 65/69, a defesa requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, pois, no seu entender, é indevida a negativação do vetor “antecedentes”.

Pretende, ainda, a modificação do regime de cumprimento de pena, do fechado para o aberto.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 15 de abril de 2022, o acusado adentrou na Farmácia Drogasil, localizada no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra-ES, e mediante grave ameaça à operadora do caixa, anunciou o assalto, subtraindo a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).

Registro que a defesa não questiona a materialidade e autoria do delito, tão somente busca a fixação da pena-base, no mínimo legal, com a modificação do regime de cumprimento de pena.

Quanto a alegação, de que o vetor “antecedente” não poderia ser desvalorado, já que ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso do I, do CP, verifico que o STJ possui pacífico entendimento, de que as condenações anteriores, alcançadas pelo aludido período, embora afastem a reincidência, permitem a negativação da baliza “maus antecedentes”, sendo legítima a exasperação da pena-base.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente:

“(...) 2. Esta Corte possui o entendimento de que as condenações criminais anteriores alcançadas pelo período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do Código Penal - CP, embora afastem a reincidência, permitem a configuração dos maus antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade.

(AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

Por fim, quanto ao pleito de modificação do regime de cumprimento de pena, tenho que deve ser mantido o regime fechado, tendo em vista a reincidência do acusado, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5220365)
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para negar provimento ao presente recurso.